Tribunal: TJES
Processo: 5001204-60.2024.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão de associado
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001204-60.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO
RECORRIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001204-60.2024.8.08.0064

RECORRENTE:

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO

RECORRIDO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES - CONTAG

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: AKEL DE ANDRADE LIMA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SINDICATO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA ANULADA. PROVA DA FILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CAUSA MADURA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta em face da
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES - CONTAG
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, acolho a preliminar, e com fundamento no art. 114, inciso III, da Constituição Federal, declino a competência e determino a remessa dos autos ao juízo competente, para processar e julgar o feito”
.

Em sede recursal (ID 15338214), o recorrente pretende seja reconhecida a competência do juizado especial. No mais, menciona a irregularidade
dos descontos realizados
e danos morais.

A requerida não apresentou contrarrazões (ID 15338217).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No caso, entendo que a r. sentença deve ser anulada. Não se discute qualquer relação de trabalho entre as partes, tão somente supostos descontos indevidos realizados pela confederação ré, o que afasta a competência da justiça castrense. Vejamos:

EMENTA RECURSO INOMINADO. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA. CONTRIBUICAO SINDICATO/CONTAG. SENTENÇA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, POR SE TRATAR DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. EXTINÇÃO AFASTADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO QUE NÃO DISCUTE ATO ILÍCITO PRATICADO EM RELAÇÃO DE TRABALHO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OPORTUNIZAR A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA RÉ, BEM COMO REALIZAR AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de sentença que extinguiu o feito por entender pela incompetência dos Juizados Especiais acerca de discussão a respeito de descontos indevidos a título de contribuição sindical. Sentença proferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, reconheço a incompetência dos Juizados Especiais em razão da matéria, de natureza absoluta, pelo que DECLARO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n.º 9.099/95, tornando--se sem efeito os atos decisórios já proferidos” Irresignado, o autor recorrente busca a reforma da sentença impugnada. A Sentença foi fundamentada no fato de que, “In casu, deve ser reconhecida a incompetência do Juízo, considerando que o Juizado Especial Cível não é competente para apreciar a matéria, pois a discussão cinge-se à legalidade da realização de descontos no benefício previdenciário da autora, a título de contribuição sindical.
A competência para apreciação da matéria apresentada é da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, III, da Constituição Federal, bem como do art. 578 da Consolidação das Leis do Trabalho”. No entanto, no presente caso, o que discute é a ocorrência de descontos indevidos, conforme alegado pela parte autora, vez que não reconhece qualquer relação jurídica com a ré. Portanto, não se trata de ato ilícito decorrente de relação de trabalho
. Neste sentido, cito jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DE DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENICÁRIO DA RECORRENTE PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DECISÃO AGRAVADA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO QUE DEVE SER REFORMADA, EIS QUE A AUTORA POSTULA A RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS DESCONTADAS BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR SUPOSTOS ATOS ILÍCITOS PRATICADOS PELO RECORRIDO, POR COBRANÇA INDEVIDA E NÃO POR RELAÇÃO DE TRABALHO. PLEITO QUE TEM NATUREZA CIVIL E NÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO DE ORIGEM É DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL
. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-SE - Agravo de Instrumento: 0008709-56 .2020.8.25.0000, Relator.: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 09/10/2020, 2ª CÂMARA CÍVEL) Por essas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença exarada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, para que seja oportunizada a apresentação de defesa pela ré e seja designada audiência de conciliação, instrução e julgamento. Sem condenação em honorários advocatícios e custas processuais. ACORDÃO Realizado Julgamento do Recurso do processo acima epigrafado, A QUARTA TURMA decidiu, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença exarada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, para que seja oportunizada a apresentação de defesa pela ré e seja designada audiência de conciliação, instrução e julgamento. Sem condenação em honorários advocatícios e custas processuais. Salvador, data registrada no sistema. (TJ-BA - Recurso Inominado: 00004013620248050230, Relator: MARY ANGELICA SANTOS COELHO, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 17/07/2024).

Assim, reconheço a competência do juizado especial para apreciar a demanda em questão. Em sequência,
verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

No caso em tela é perfeitamente cabível a aplicação do CDC, pois o réu/recorrente presta serviços no mercado de consumo, logo, é fornecedor nos termos do art. 3º da citada norma e a parte autora, em que pese alegar não ter celebrado qualquer contrato, é considerada consumidora por equiparação (art. 17 do CDC).

Ademais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1.150.700/MG,
“pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre sindicato e sindicalizado, a depender sempre da natureza do serviço prestado”
, podendo ser aplicado tal o entendimento para as relações entre associações e associados, a depender do serviço concretamente analisado.

Analisando detidamente os autos, observo que a requerida anexou, mais precisamente no ID 15338202, a ficha de filiação do autor ao sindicato. Embora o mesmo se declare como iletrado, é certo que assina seu nome em algumas oportunidades.

A ficha em questão está devidamente assinada e guarda total semelhança com a assinatura aposta na procuração de ID 15338082. Colaciono os prints:

Na autorização juntada ao ID 15338203 consta a digital do autor, assinado a rogo por duas testemunhas. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, reconheceu a validade da assinatura a rogo em contrato celebrado com pessoa analfabeta, desde que tenha sido firmado por duas testemunhas, exatamente como fora feito no caso em tela, sendo uma forma de assegurar aos analfabetos a liberdade de contratação.

Veja-se:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A R O G O P O R T E R C E I R O, N A P R E S E N Ç A D E D U A S TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.
5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional
. 9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021).

Não vejo motivos, assim, para anular o negócio jurídico formalizado, eis que foram cumpridas as formalidades legais. Por consequência lógica, o pedido de restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais improcede.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para
anular a sentença e proferir novo julgamento
sob a ótica do art. 1.013, §3º, I do Código de Processo Civil, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)